Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735972-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CRISTINA GUIMARÃES FONSECA, ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR FRASÃO FONSECA E TEREZINHA DE MARIA CARVALHO FRASÃO FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra despacho que determinou a conclusão dos autos para sentença, tendo em vista a desnecessidade de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para julgamento da partilha, expedições dos formais e alvarás, dada a sua natureza distinta quanto aos tributos relativos aos bens do espólio e à suas rendas. 2. A controvérsia recursal incide sobre a necessidade de prévio recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha no rito do arrolamento comum. 3. Aplica-se ao caso a regra do art. 662 do CPC, a qual estabelece que, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 4. Ademais, conforme posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedente: (AgInt no AREsp n.1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). 5. A obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incide sobre os bens e rendas do espólio, mas não sobre o prévio recolhimento do ITCMD. Observância da regra específica referente ao imposto de transmissão (arts. 659, § 2o, e 662 do CPC/2015). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, sustentando que, em se tratando de arrolamento comum, é necessária a comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio, inclusive com o recolhimento do ITCMD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação), para a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, argumentando que a lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a desnecessidade de recolhimento do ITCMD, tanto no arrolamento comum quanto no sumário, anteriormente à sentença de homologação da partilha, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2437424, pelo RELATOR(A) Ministro FRANCISCO FALCÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/2/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à indicada violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, estando ausente o prequestionamento (incidência dos óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1472698 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4-4-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-4-2024 PUBLIC 17-4-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020